Tribunal: STF
Processo: AI 315906
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I.         - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação,
interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo
da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
II.         - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
III.        - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º,
LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV.       - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que lhe é
contrária, certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
V.       - Agravo não provido.